Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701088-12.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCOS WERNECK REGINA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por MARCOS WERNECK REGINA, parte requerente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do auto de infração. Na oportunidade, formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Oferecidas contrarrazões (Id. 46457162). Verifico que o recorrente, acredito que por equívoco, acostou aos autos guia de recolhimento de custas de 1a instância referente aos autos de no 07492281-14.2022.8.07.0016 (ID no 46457160), autos onde figura como parte autora o recorrente nos presentes autos. Assim, tendo o recorrente juntado aos autos guia de recolhimento de custas, ainda que de processo diverso, reputo prejudicado o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sendo evidentemente contraditório o comportamento do recorrente com o pedido formulado. Aguarde-se o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção, ficando advertido o recorrente que deve abster-se de acostar aos autos documento referente a autos diversos e retificando o recolhimento de custas anteriormente promovido. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora